Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700986-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERIC DA SILVA PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CARLOS FREDERIC DA SILVA PIRES interpôs agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à decisão proferida no Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal, asseverando o MM. Juiz, a inexistência de verossimilhança das alegações da parte requerente, tampouco a urgência para prevenir risco irreparável. Aduz o agravante, em apertada síntese, que foram apreendidas 6.000 (seis mil) latas de cerveja que estavam sendo transportadas, sem nota fiscal, no veículo FIAT/FIORINO placa JKI 3346, que lhe pertencera, mas que já havia sido vendido antes da referida abordagem/apreensão, razão pela qual o recolhimento do ICMS e a respectiva multa não lhe podem ser atribuídos, ainda que o veículo não tenha sido administrativamente transferido para o nome do atual proprietário junto ao DETRAN-DF. Informa que a negociação do veículo deu-se de forma verbal, não possuindo nenhum comprovante da alienação afirmada, salvo a troca de mensagens via whatsapp, e que não fora notificado do lançamento do crédito e de sua inscrição em dívida ativa, apenas tomando conhecimento do fato quando recebeu boleto de cobrança proveniente do 1o Ofício de Notas do Distrito Federal na residência materna. É o breve relato do que interessa para a análise do pedido urgente. O presente recurso não se destina a analisar o mérito da questão, mas submeter ao crivo recursal a decisão denegatória do juízo a quo ao analisar a existência dos pressupostos autorizadores do pedido liminar. E neste aspecto, a decisão monocrática é irretocável, isto porque a Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o), à luz de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, traduzindo-se, portanto, em medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria. O auto de infração goza da presunção de legitimidade e de veracidade inerente aos atos administrativos, pressupondo-se a lisura e adequação às normas regentes, até prova em contrário. De igual modo, o lançamento tributário não será afastado, salvo se diante de prova robusta que o invalide ou que lhe atribua dúvida. Assim, cabe ao contribuinte o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão para obter a declaração da inexigibilidade do crédito tributário e as consequências advindas do inadimplemento, como a inscrição em dívida ativa e a publicidade da insolvabilidade. Afirma o agravante que vendeu o veículo por R$18.000,00 (dezoito mil reais) a terceira pessoa, sócio titular de empresa com atividade no comércio varejista e distribuidora de bebidas. Todavia, reconhece que a negociação foi inteiramente verbal e não possui um único documento que corrobore a existência do ajuste, pois o suposto pagamento foi efetuado em espécie, e não cuidou em elaborar documento de recibo, ainda que rudimentar, ou providenciar cópia do DUT. Em outras palavras, inexiste prova elementar da alienação do veículo no qual a mercadoria foi encontrada. As mensagens de whatsapp também não lhe socorrem, pois não sinalizam a efetivação da venda. Segundo o disposto no art. 20, da Lei Distrital n. 1254/96, e no art. 128 do CTN, é possível atribuir ao transportador vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS relativo às mercadorias que transporta, qualificando-se como transportador tanto o emitente do conhecimento de transporte quanto o proprietário do veículo que explora atividade de forma autônoma e informal. Conquanto a ausência de comunicação ao órgão de registro competente não acarrete a responsabilidade tributária daquele que não tem relação com o fato gerador, é necessária a comprovação da alienação do veículo para excluir sua responsabilidade, o que, por ora, não restou demonstrado. Ainda que afirme a inocorrência de notificação, tal assertiva deve ser submetida ao crivo do contraditório. A alegação de prejuízos advindos pela publicidade da execução fiscal é inespecífica e inerente a todos que possuem registro por inadimplência, não configurando prejuízo palpável para infirmar a legitimidade do credor em efetuar o registro. Em sede de cognição sumária, tenho que não se acham presentes a plausibilidade da alegação nem o fundado receio de dano de difícil reparação, aptos a permitir a reforma do ato impugnado. Assim, indefiro o pedido liminar, mantendo-se, por ora, a decisão impugnada. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito